Tribunal: TJDFT
Processo: 0723462-66.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723462-66.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. APELADO: EDINA CUTRIM MENDANHA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Ampla Energia e Serviços S.A. em face da r. sentença (ID 26205297) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, cumulada com Indenização por Danos Morais, movida em seu desfavor por Edina Cutrim Mendanha, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, bem como dos débitos apresentados nos autos, e para condenar a Ré ao pagamento de indenização pelos danos morais decorrentes da indevida negativação no nome da Autora, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nas razões recursais (ID 26205301), reiterando, em suma, as alegações expostas na contestação, a Ré/Apelante alega o exercício regular do direito de cobrança de débitos legítimos, haja vista a inadimplência da Autora. Defende, mais, a inexistência de dano moral na espécie, diante da inocorrência de ato ilícito imputável à Ré e que, ainda que assim não fosse, os fatos narrados na inicial refletem tão somente a ocorrência de mero dissabor decorrente de atividades corriqueiras ou de inadimplemento contratual. Sustenta, por fim, a necessidade de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade relativamente ao quantum indenizatório arbitrado, de modo a não configurar o enriquecimento imotivado da Autora. Requer a reforma da r. sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais, ou a redução do montante arbitrado a título de danos morais. Preparo comprovado (ID 26733832, ID 26733833, ID 26733834 e ID 26733836). A Autora apresentou contrarrazões, em que pugnou pelo não provimento do recurso (ID 26208838). Em uma primeira análise do feito, constatei a divergência entre o decidido na r. sentença recorrida e os argumentos expostos nas razões recursais, pelo que determinei a intimação da Apelante para esclarecer uma possível violação à dialeticidade (ID 27360289). No entanto, a Ré/Apelante não se manifestou (ID 27619899). É o breve relatório. Decido. O art. 932 do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, observo que a r. sentença (ID 26205297) julgou improcedentes os pedidos iniciais sob o fundamento de que a empresa Ré não demonstrou a efetiva celebração do contrato de prestação de serviços e o inadimplemento da Autora, bem como não provou a licitude da suposta relação jurídica com essa mantida, a fim de justificar a inclusão do nome dela em cadastro de devedores inadimplentes. Ademais, o magistrado de origem argumentou, nessa linha, que a Autora foi incluída no cadastro restritivo de crédito de forma indevida, haja vista a inexistência de prova de contratação dos serviços oferecidos pela Ré, tampouco de inadimplemento, condenando esta ao pagamento de indenização por danos morais. Confira-se: “[...] competia à requerida demonstrar a efetiva celebração do negócio jurídico e o inadimplemento da autora, a fim de justificar a inclusão de seu nome em cadastro de devedores inadimplentes. Isso porque a negativa da autora quanto à existência desse negócio constitui fato negativo, cuja consequência é transferir à requerida o ônus de demonstrar sua existência. E desse ônus a demandada não se desincumbiu, ao não trazer provas efetivas da contratação. Ressalte-se, outrossim, que a atuação da parte requerida somente poderia ser considerada pautada pelo exercício regular de um direito reconhecido, caso fosse demonstrada a contratação, livre de dúvidas, pelas partes, o que não ocorreu nos autos. A requerida sequer anexou o instrumento contratual e cópia dos documentos pessoais da autora apresentados no ato da suposta celebração do negócio. E ainda, caberia a ela, se o caso, a produção de perícia grafotécnica a fim de comparar a assinatura da autora com a supostamente lançada no contrato. 2. Inexistência de relação jurídica. Como já consignado, a requerida não fez prova da licitude da relação jurídica mantida com a autora, o que poderia facilmente ser realizado por meio da apresentação do contrato e cópias dos documentos pessoais exibidos para a celebração do negócio. [...] Assim, mister reconhecer a inexistência da relação jurídica descrita, pois a autora não manifestou sua vontade para celebrar o negócio jurídico. 3. Dos danos morais. A atuação da requerida somente poderia ser considerada pautada pelo exercício regular de um direito reconhecido, caso fosse demonstrada, livre de dúvidas, a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora, o que não ocorreu. Nesse contexto, compulsando detidamente os autos, verifica-se que o nome da requerente realmente foi incluído no cadastro de mau pagadores. E assim o foi de maneira indevida, uma vez que, conforme antes consignado, não houve prova de contratação, tampouco de inadimplemento. Por essa razão, faz jus a autora à indenização pleiteada, na medida em que a inclusão em cadastro de inadimplentes não é mero aborrecimento cotidiano, mas evento danoso passível de reparação, considerado o gravame que traz para a honra e a imagem da pessoa cujo nome é negativado. Outrossim, a jurisprudência pátria é hialina no sentido de que a mera inclusão em cadastro restritivo de crédito, desprovida de causa suficiente, basta para que se configure hipótese de indenização por dano moral” (ID 26205297 – grifou-se). Ocorre que, consoante relatado, a Apelação interposta pela Autora não impugnou especificamente os alicerces jurídicos apresentados pelo Juízo a quo para concluir pela parcial procedência dos pleitos iniciais, limitando-se a repisar os argumentos declinados em sede de contestação. Nesse contexto, verifico que os argumentos lançados no Apelo estão dissociados dos fundamentos da r. sentença. Logo, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacifico deste eg. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. INUTILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. No caso, a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, quando a produção da prova pericial pretendida mostrar-se desnecessária para o julgamento da lide. 4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.” (Acórdão 1183101, 07051474920188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação interposta pela Ré. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC/15 e do REsp No 1.539.725/DF. Transitada em julgado esta decisão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator